Tribunal: CARF
Processo: 10469.731403/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.731403/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.580 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
CENTRAL DE SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INTIMAÇÃO
DE
PRORROGAÇÃO
DO
MANDADO
AO
CONTRIBUINTE.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Portaria da RFB, não é necessária a intimação do contribuinte
quando houver prorrogação do mandado de procedimento fiscal.
IRRF. PAGAMENTO A BENEFÍCIARIO NÃO IDENTIFICADO. PRAZO
DECADENCIAL. ART. 173, I DO CTN. SÚMULA 114 DO CARF.
Nos termos da Súmula 114 do CARF, o Imposto de Renda incidente na fonte
sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação da
operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I,
do CTN.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CONSTATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não havendo a constatação de supressão de instância ou/e cerceamento de
defesa, mantém-se o lançamento.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA
DE
DADOS
BANCÁRIOS
DIRETAMENTE
AO
FISCO.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a transferência de dados bancários
diretamente ao fisco, sem autorização judicial, não constitui infração
constitucional, declarando constitucionais os dispositivos da LC 105/01 que
tratam da matéria.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. VALORES RECOLHIDOS. DEDUÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A dedução de valores pagos no regime do Simples nos lançamentos efetuados
em razão da exclusão do contribuinte do regime demanda comprovação de
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, afastar as preliminares e, no mérito, a ele negar provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.731403/2012-01
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.079-2.203 e docs. anexos) interposto
em face de Acórdão n° 10-48.023, da 1a Turma da DRJ/POA (fls. 2.046-2.060), em sessão
realizada na data de 05 de dezembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou
improcedente a Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 1.903-1.965 e docs. anexos), de
forma a manter o crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 2.048-2.053.

Aprecia-se a impugnação apresentada pela interessada contra o auto de
infração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) lavrado em 4/12/12, pelo importe
total de R$ 3.355.184,77, calculado até dezembro/2012.
Os lançamentos decorrem de pagamentos sem causa ou a beneficiários não
identificados, consoante previsão dos arts. 674 e 675 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99).
A mesma ação fiscal desta autuação gerou a expedição de ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional e a lavratura de autos de infração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o PIS/PASEP (PIS) e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), sobre fatos geradores ocorridos entre julho de 2007 a
dezembro de 2008. A resistência da interessada contra aqueles atos foi objeto do
processo administrativo 10469.729183/2011-66. O teor do relatório fiscal de ambos
processos é idêntico.
Parte da documentação deste processo foi obtida a partir de mandado de
busca e apreensão judicial deferido na ação penal 0007128-37.2008.4.05.8400, que
tramita na 2a Vara da Justiça Federal do Rio Grande do Norte.
O autuante concluiu que a contribuinte seria sucessora de Central de Serviços
e Comércio Ltda. - sociedade empresária que fora extinta voluntariamente em 22/6/07.
Seu entendimento se apoia na identidade entre os quadros societários, na atuação no
mesmo ramo de atividade (prestação de serviços de contabilidade), no fato de a
sucessora ter se instalado no mesmo endereço em que funcionava uma filial da sucedida
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

e no momento de criação de uma e extinção da outra, ocorrido quando da instituição do
Simples Nacional.
A Central de Serviços e Comércio Ltda. funcionou por diversos meses depois
de ter-se declarado encerrada à junta comercial e à RFB. Até ser definitivamente
sucedida pela fiscalizada, realizou movimentação bancária e percebeu valores pela
prestação de serviços contábeis. Por essa razão, a movimentação financeira da extinta
foi imputada à fiscalizada.
Por diversas vezes a fiscalização intimou a contribuinte a
comprovar/informar o nome dos efetivos beneficiários dos recursos movimentados a
débito de depósito bancárias de sua titularidade e da Central de Serviços e Comércio,
relativamente ao período posterior à extinção voluntária desta sociedade (fls. 143/164,
168/169, 183/186, 190/208 e 217/235). Como resposta, a fiscalizada: a) se omitiu; b)
apresentou evasivas; c) disse que não tinha condições de informar quais seriam os
beneficiários, já que banco não tinha condições de prestar as informações; e d) afirmou
que os valores provavelmente seriam para pagamento da folha ou serviriam para
pagamentos mensais realizados diretamente no banco (fls. 170/171, 187, 209/210 e
238/239).
O fisco rechaçou a tese de impossibilidade de prestação das informações ser
causada pelo banco: primeiro, porque a instituição financeira afirmara não ter condições
de apresentar cópia dos cheques depositados, mas nada mencionara sobre os cheques
emitidos pelo próprio contribuinte, geradores dos débitos na conta corrente; segundo,
porque a maioria dos destinatários já fora identificada com os débitos arrolados,
cabendo à contribuinte apenas revelar a operação que dera causa ao pagamento dos
cheques/efetivação das transferências e DOC.
A fiscalização realizou extensa circularização sobre pessoas identificadas
como beneficiárias de recursos levados a débitos das contas bancárias, a fim de apurar
as causas dos pagamentos. Foram apresentadas diversas justificativas, muitas das quais
desprovidas de qualquer comprovação. Alguns afirmaram que não se lembravam dos
motivos pelos quais sacaram os valores representativos dos cheques nominais de que
eram beneficiários; outros disseram que receberam os cheques para trocá-los nos
bancos, cumprindo ordens ou atendendo a solicitações; outros declararam que os valores
referiam-se a empréstimos efetivados ou à devolução de empréstimos feitos à Central de
Serviços e Comércio Ltda. e/ou a seu sócio Clidenor Aladim de Araújo Júnior; e outros
apresentaram motivos variados. Para alguns casos, o fiscal aceitou a comprovação da
operação/causa e não considerou os respectivos montantes na autuação.
O lançamento de ofício teve por objeto os valores relativos aos débitos em
contas de depósitos bancárias cujas causas de pagamento não foram comprovadas ou
cujos beneficiários não foram identificados (fls. 1876/1888). Não se consideraram as
saídas das contas bancárias inferiores a mil reais, os valores comprovados pelos
contribuintes diligenciados e os débitos que diziam respeito a pagamentos de boletos
bancários.
Clidenor de Araújo Aladim Júnior, sócio-gerente da autuada, foi intimado a
responder como responsável solidário, conforme a seguinte motivação, apresentada no
respectivo termo de sujeição passiva (fls. 35/36):
A empresa Central de Serviços Contábeis Ltda. tem como atividade principal
registrada em seu Contrato Social a prestação de serviços de contabilidade e
de processamento de dados, sendo optante da sistemática do Simples
Nacional desde 10/08/2007, logo após a entrada em vigor da Lei
Complementar n° 123/2006.
A Central de Serviços Contábeis é sucessora da Central de Serviços e
Comércio Ltda., a qual foi extinta em 22/06/2007 e possuía o mesmo quadro
societário da Central de Serviços Contábeis, exercendo o mesmo ramo de
atividade, prestação de serviços de contabilidade, tendo sido instalada no
endereço onde funcionava uma filial da Central de Serviços e Comércio, Av.
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

Alexandrino de Alencar, 906 C - Natal - RN. A Central de Serviços
Contábeis Ltda. foi constituída inicialmente pelos sócios Clidenor Aladim de
Araújo Júnior, 60% do capital social, e Rodrigo Soares Aladim de Araújo,
40% do capital social, os quais eram os mesmos sócios do contribuinte
Central de Serviços e Comércio Ltda.
Ao longo da fiscalização evidenciamos diversas ações do contribuinte, com o
intuito de eximir-se do pagamento de tributos, seja utilizando-se de contas
bancárias do contribuinte que sucedeu, no caso a Central de Serviços e
Comércio Ltda., baixada em 22/06/2007, seja informando endereços
inexistentes para a filial ou mesmo para a matriz, como foi no caso dos
últimos endereços informados no cadastro da Receita Federal do Brasil e
nos aditivos contratuais n°s 04 e 05, ou mesmo emitindo notas fiscais de
contribuinte baixado, Central de Serviços e Comércio, quando a
operação/transação foi realizada pela Central de Serviços Contábeis, no
caso da prestação de serviços para a Moura Dubeaux e até mesmo
utilizando-se de interposta pessoa em seu quadro societário, no caso do
"sócio" Manoel Soares Alves. Em todas essas ações, verificamos ações
conscientes e voluntárias do sócio Clidenor Aladim de Araújo Júnior para
alcançar o seu objetivo: eximir a Central de Serviços Contábeis Ltda. do
pagamento de tributos.
Constatamos, também, a ocorrência de infração à lei, com conseqüências
tributárias: movimentação de expressivos recursos em conta corrente de
titularidade da pessoa jurídica, sem que nada tivesse sido oferecido à
tributação, com apresentação de declarações zeradas, violando disposições
legais que determinam o pagamento de tributos e a apresentação de
declarações refletindo as atividades da empresa.
Assim, entendemos estar caracterizada a sujeição solidária passiva, sendo o
sócio CLIDENOR ALADIM DE ARAÚJO JÚNIOR, responsável pelos
créditos ora lançados, de acordo com o art. 135, inciso III, c/c artigo 124,
inciso I, do Código Tributário Nacional, constituindo-o como SUJEITO
PASSIVO SOLIDÁRIO, conforme disposto no Relatório de Encerramento da
Ação Fiscal, de 04/12/2012, que faz parte integrante dos Autos de Infração
de IRPJ - CSLL -PIS - COFINS – IRRF lavrados nesta data.
O autuante destaca inexistir hipótese de decadência, pois não houve
pagamento ou declaração efetuada pelo contribuinte a título de IRRF. Assim, a regra
aplicável seria a do art. 173, inciso I do CTN, segundo a qual o termo de início da
contagem do prazo de decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
A autuada foi cientificada do auto de infração em 5/12/12 (fl. 34) e
apresentou impugnação em 27/12/12 (fl. 1903/1965).
A impugnante pede a nulidade do lançamento e a procedência da impugnação
pelas razões a seguir resumidas:
1.
há impropriedades no ato declaratório executivo de exclusão do Simples
Nacional quanto à fundamentação, descrição dos fatos motivadores e
apresentação de provas, devendo ser aplicado o princípio da benigna
amplianda (art. 112 do CTN);
2.
há cerceamento do direito de defesa por subsunção incorreta dos fatos à
norma: a exclusão do Simples Nacional foi fundamentada no art. 3°, §
9° (§ 10 do artigo 3° com redação dada pela Lei Complementar 139/11),
enquanto esse artigo só tem quatro parágrafos;
3.
as condutas imputadas à contribuinte com base na incidência dos incisos
I, IV e V do art. 29 da Lei Complementar 123/06 não foram descritas no
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

ato declaratório de exclusão do Simples Nacional, mas apenas há vaga
transcrição dos dispositivos legais que arrimam a exclusão;
4.
o ato declaratório de exclusão e seus anexos não indicaram as
presumíveis provas e deixou de qualificar a(s) interposta(s) pessoa(s);
5.
Manoel Soares Alves era sócio da impugnante e podia assinar cheques
em seu nome; por isso, a pretensa base factual da interposta pessoa não
pode ser o emitente dos cheques da impugnante contra o Banco
Mercantil do Brasil, agência Prudente de Morais;
6.
as alterações da Lei 9.317/96 não foram indicadas no ato declaratório de
exclusão do Simples Nacional;
7.
a autoridade fiscal não provou a ocorrência dos fatos geradores que
redundaram na exclusão do Simples Nacional;
8.
a discrepância entre o ato administrativo e o fato que originou a
exclusão agride o art. 10, III e IV, do Decreto 70.235/72;
9.
o direito de permanência no Simples Nacional não pode sofrer restrição
até a ciência do ato declaratório de exclusão;
10. o ato declaratório equivoca-se quanto ao início da eficácia da exclusão
do Simples Nacional, não podendo determinar efeitos retroativos;
11. o contribuinte excluído do Simples Nacional não pode ser autuado
enquanto estiver sendo discutido o mérito da exclusão (efeito
suspensivo);
12. a representação fiscal visando à lavratura dos autos de infração não é
cabível antes de se tornar definitiva a decisão de improcedência da
inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional;
13. o ato declaratório de exclusão do Simples não é claro em sua forma e
seu conteúdo carece da subsunção dos elementos fáticos e jurídicos;
14. a mudança do regime fiscal do contribuinte excluído do Simples
Nacional só pode ocorre a partir do trânsito em julgado da decisão
desfavorável à inconformidade contra o ato de exclusão;
15. não houve cometimento de qualquer conduta elencada nos incisos II a
X, XII e XIV do art. 5° da Resolução CGSN 15/07 que pudesse
justificar a exclusão a partir do mês da ocorrência do evento e impedir
nova opção ao Simples Nacional pelos três anos-calendários seguintes,
como constou no ato declaratório executivo;
16. há cerceamento do direito de defesa pelo fato de o agente fiscal não
informar, na descrição dos fatos e enquadramento legal do IRRF, como
obteve os valores considerados incomprovados, pagamentos sem causa
ou a beneficiários não identificados;
17. a fiscalização deve apresentar nos autos prova indelével do pagamento
sem causa ou do beneficiário não identificado;
18. a quebra do sigilo bancário deu-se sem autorização judicial, vulnerando
a garantia constitucional do art. 5°, X e XII;
19. as listagens de saques e depósitos das contas bancárias originaram-se da
quebra de sigilo bancário, fato que tipifica a ilicitude da prova;
20. o enquadramento legal nos arts. 674 e 675 do RIR/99 é simplório, pois
não há sequer um único valor cuja base de cálculo coincida com as
importâncias lançadas nos livros caixa e diário;
21. um processo judicial que trata de autorização de busca e apreensão não
pode incluir autorização para quebra do sigilo bancário;
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

22. em decisão com efeito ex tunc, o plenário do Supremo Tribunal Federal
(STF) afastou a possibilidade de a Receita Federal ter acesso direto a
dados bancários, com arrimo puro e simples na Lei Complementar
105/01;
23. o regimento interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf) autoriza aos conselheiros do órgão aplicarem a decisão do STF à
espécie (art. 61, I);
24. a decisão do STF não excepcionou os efeitos jurídicos pertinentes e não
os modulou; assim, o procedimento do fisco carece de fundamento legal
e a autuação é nula;
25. os extratos bancários são prova ilícitas e devem ser excluídos dos autos
(art. 5°, LVI, da Constituição Federal);
26. não há ligação entre a autuada e a Central de Serviços e Comércio Ltda.,
já baixada;
27. a tributação com base no art. 42 da Lei 9.430/96 não pode ser feita
exclusivamente sobre valores de extratos ou comprovantes de depósitos
bancários, como estabelece o Decreto-lei 2.471/88, que está em pleno
vigor;
28. o Carf e as demais jurisdições da administração tributária federal devem
observar o teor da Súmula Carf 29, que determina a intimação de todos
os co-titulares da conta bancária na fase que precede a lavratura do auto
de infração, para que comprovem a origem dos depósitos nela
efetuados, sob pena de nulidade do lançamento baseado na presunção
legal de omissão de receitas ou rendimentos e, por decorrência, nulidade
do ato de exclusão do Simples Nacional;
29. a administração da Receita Federal do Brasil está obrigada a executar os
procedimentos fiscais no prazo de oito dias, consoante o exarado no art.
4° do Decreto 70.235/72;
30. a Lei 9.784/99, regulamentando o art. 5°, LV, da Constituição Federal,
assegurou o direito da ciência da tramitação dos processos e
procedimentos administrativos aos interessados e de serem comunicados
dos atos processuais por meio que assegure a certeza da cientificação;
31. a DRJ deve julgar todos os argumentus tantum apresentados, evitando a
incidência da instância suprida, por vício processual administrativo;
32. toda a documentação solicitada foi entregue à fiscalização; e
33. não foram indicadas as origens de captação dos valores utilizados como
base de cálculo do IRRF, os quais foram originários das requisições de
informação sobre movimentação financeira (RMF).
A contribuinte solicita ainda sejam preenchidas no auto de infração as
lacunas supressivas de instância, no sentido de proporcionar um possível eficaz direito
ao contraditório (CF, art. 15°, LV).
Em 15/7/13, a autuada apresentou aditamento à impugnação, a pretexto de
poder formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, conforme art. 3°,
III, da Lei 9.784/99

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade,
nos seguintes termos da Ementa (fls. 2.046-2.047).

Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
O prazo para apresentação da impugnação é de trinta dias, contados a partir da data em
que foi feita a intimação da exigência.
APLICAÇÃO DA LEI GERAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto 70.235/72, sendo-lhe aplicada a
Lei 9.784/99 apenas subsidiariamente.
PRAZO PARA EXECUÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE.
O prazo do art. 4o do Decreto 70.235/72, previsto para execução de atos processuais, é
impróprio, pois não interfere no conteúdo da relação processual em si. Seu
descumprimento não gera nulidade do auto de infração.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não se anula o auto de infração se não restar evidenciada a incompetência do autuante
ou o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
PELAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
As instâncias administrativas não são competentes para pronunciarem sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE DAS LEIS. LEI COMPLEMENTAR 105/01.
TRANSFERÊNCIA DO SIGILO BANCÁRIO PARA O FISCO. DECISÃO
PENDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A Lei Complementar 105/01 - que dispõe sobre a transferência do sigilo bancário para o
fisco - é válida e deve ser aplicada pela administração pública enquanto sua eficácia não
for afastada da ordem jurídica por órgão/autoridade competente.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RECURSOS MOVIMENTADOS EM CONTA DE PESSOA
JURÍDICA
BAIXADA.
CONTINUAÇÃO
IRREGULAR
DE
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
É correto atribuir à autuada a responsabilidade tributária pelo imposto de renda na fonte
incidente sobre pagamentos efetuados a terceiros, uma vez comprovado ser dela a
efetiva titularidade dos recursos movimentados em conta bancária de pessoa jurídica
baixada na junta comercial e no CNPJ.
PAGAMENTOS SEM CAUSA/ORIGEM OU EFETUADOS A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. PROVA.
Os débitos registrados em contas de depósito bancárias constituem prova dos
pagamentos efetuados e sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à
alíquota de trinta e cinco por cento quando o titular não comprovar as causas/origens
dos pagamentos ou não identificar os beneficiários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador não reconheceu a tempestividade do aditamento à
impugnação, de fls. 1.994-2.035, por ter sido apresentado fora do prazo. Rechaça a DRJ a
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

alegação de que o Fisco deveria ter dado ciência à Contribuinte sobre os procedimentos
fiscalizatórios, sob pena de anulação dos atos. Igualmente o argumento de que a Receita teria o
prazo de oito dias para praticar atos, sob pena de nulidade, foi afastado.
5. Sobre a afirmação de que todos os argumentos deveriam ser analisados, os
julgadores indicaram decisão do STJ que entende de forma contrária. Tratando-se ainda de
processo que tem por objeto Auto de Infração de IRRF, não cabe à DRJ analisar alegações sobre
o Ato Declaratório Executivo, nem a infrações relativas a IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
6. Sobre a alegação de acesso a dados bancários de forma indevida, sem
autorização judicial, não se enquadra em nenhuma causa de nulidade prevista na lei, portanto,
não deve ser aceita. Também não houve cerceamento de defesa, pois a legislação foi observada
pelo Fiscal na lavratura do AI. No mesmo sentido, o procedimento fiscal não prevê o suprimento
de lacunas dos Autos de Infração.
7. No mérito, constata-se que várias movimentações bancárias são relativas à
extinta Central de Serviços e Comércio Ltda., sendo, portanto, justificadas as alegações neste
sentido. Quanto à alegação de quebra indevida de sigilo bancário, não cabe aos órgãos
administrativos a análise da constitucionalidade das leis.
8. Sobre a afirmação de falta de comprovação, os depósitos bancários nas suas
contas bancárias e de sua sucedida constituem prova nos termos da lei. A mera apresentação dos
livros contábeis e balancete não supre a falta de indicação e comprovação das causas e
beneficiários dos pagamentos. Não houve ainda resposta às intimações.
9. A incidência da tributação no caso independe de contabilização nos livros,
bastando a existência de pagamento.
10. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 2.047):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
não conhecer do aditamento à impugnação, apresentado em 15/7/13, afastar as
preliminares apresentadas e julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Intime-se a interessada e o responsável solidário do teor desta decisão.

II. Recurso Voluntário
11. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, o seguinte: a) lançamento ineficaz por decurso de prazo. Não
houve notificação da Contribuinte quanto à renovação dos mandados de procedimento fiscal,
sendo que o mesmo Auditor só pode ficar na mesma ação fiscal por 120 dias. A ausência de tal
situação causa nulidade; b) se não houve individuação. Se a escrituração era imprestável, por que
não “cuidou o Fisco de arbitrar o lucro da pessoa jurídica, optando pela tributação normal —
IRPJ, CSLL, PIS/Cofins?”. Há legitimidade na escolha pelo Simples Federal. O Auditor não
cumpriu o art. 845, §1o do RIR/99. Os valores recebidos são para pagamentos de suas obrigações
tributárias. Não existem provas relativamente ao exercício de atividade vedada; c) não houve
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

comprovação do dolo, portanto, a multa deve ser reduzida para 75%. Indica jurisprudência e
súmulas do CARF; d) não pode haver quebra de sigilo sem autorização judicial. Cita decisão do
STF, a qual o CARF tem obrigação de aplicar; e) houve decadência do direito de lançar em
relação ao período entre julho e novembro de 2007. Há o lançamento independentemente do
pagamento; f) os pagamentos do Simples não foram aproveitados na autuação; h) compensação
ex officio da IN RFB 900; i) responsabilidade solidária foi indevida. Pelo fato da Contribuinte ter
recebido parte do acervo da Central de Serviços não caracteriza sujeição passiva; j) houve
supressão de instância e consequente cerceamento de defesa. Houve lacunas decisórias no
Acórdão da DRJ quanto à decisão do STF sobre sigilo bancário, sobre decadência, sobre
bitributação das bases de cálculo concomitante, não havendo exclusividade da incidência do
IRRF, sobre a ausência dos ditames do art. 146, III, “b” da CF, sobre o cerceamento de defesa,
falta de cientificação do relatório conclusivo à Contribuinte. Houve ainda infração ao duplo grau
de jurisdição; k) houve tentativa de obstaculizar a recepção do Recurso; l) os atos da Autoridade
não estão de acordo com a legislação; m) não houve individualização das operações. A
Autoridade fiscal não indicou como obteve os valores considerados incomprovados. Deve ser
apresentado prova indelével do pagamento sem causa; n) houve bitributação sobre bases de
cálculos concorrentes. Ao final, requer seja recebido o Recurso, com o consequente
cancelamento dos AI.
12. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Laudo pericial
13. A Recorrente junta ainda laudo pericial às fls. 2.260-2.287. O laudo é
assinado pela Perita-Contadora Virgínia Araújo Leite.
14. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
15. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 2.076 – 14/02/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 2.079 – 21/02/14), conclui-se que este é tempestivo.
16. A admissibilidade do Recurso demanda análise específica.
17. O Acórdão da DRJ expressamente reconhece a tempestividade da
Impugnação, apresentada às fls. 1.903-1.965, mas não do aditamento feito pela Recorrente, às
fls. 1.994-2.035. Apesar de alegar que trouxe documentação como complementação, o
aditamento trata completamente de novos argumentos, não trazidos na Impugnação, o que foi
feito quase sete meses depois da entrega da Impugnação. Os documentos podem ser aceitos,
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

mesmo entregues posteriormente, com base na Verdade Material, e devem ser analisados dentro
do contexto dos argumentos da defesa, mas não é possível, nem plausível, aceitar alegações,
completamente novas em defesa apresentada após o prazo para a impugnação.
18. Tal pressuposto deve ser ressaltado, uma vez que o assim chamado pela
Requerente como “Aditamento” foi quase todo reproduzido, praticamente ipsis litteris no
Recurso Voluntário. A transcrição da peça vai até fl. 2.114, sendo que a primeira página do
Recurso é de no 2.079. As alegações constantes nesta primeira parte não devem ser conhecidas,
uma vez que intempestivas para a Impugnação.
19. Há também o fato de a Recorrente ter questionado matéria alheia a este
Processo. Como é o caso de alegações a respeito da exclusão do Simples e sobre os outros
tributos lançados em virtude disto (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins). Os presentes Autos tratam
exclusivamente do lançamento em relação à IRRF, como fez constar a DRJ em sua decisão (fl.
2.055 (g.n.)).

20. Tendo em vista o exposto, os itens “a” a “c” do tópico II deste voto, que
indicam as alegações da Contribuinte, não devem ser conhecidos. Entretanto, a alegação
sobre o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF, poderia recair sobre questão de ordem pública,
assim, resolve-se abordá-la em preliminar a seguir.
21. Situação semelhante ocorre com alguns dos outros argumentos apresentados
como defesa pela Recorrente. Muitos não foram levantados em sede de Impugnação, recaindo na
previsão do art. 17 do Dec. 70.235/72. Desta forma, não se conhece a parte recursal relativa
aos itens “h”, “j” e “n’ do tópico II deste voto. A alegação de supressão de instância e
cerceamento de defesa será analisado a seguir.
22. Quanto ao Laudo pericial, diferente do que normalmente ocorre, que é o de
enrobustecer ou comprovar técnico-contabilmente questões relativas à discussão, percebe-se que
seu objetivo foi o de impugnar matérias constantes no processo administrativo. Tal afirmação
pode ser comprovada, na medida em que os tópicos são identificados exatamente como
impugnação (fls. 2.271, 2.277 e 2.278) (g.n.).

Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

23. Também se observa a mesma característica em outras partes do texto do
Laudo, além de na conclusão haver requerimento para tanto (fl. 2.286) (g.n.).

24. O Laudo pericial não deve e nem pode se caracterizar como peça
impugnatória, mas tão somente como trabalho técnico, com a intenção de comprovar
determinada alegação nas peças de defesa do contribuinte. Desta feita, não se aceita o Laudo, na
parte que é identificado como impugnação, pois apresentado fora do prazo para tanto.

PRELIMINARMENTE
V. Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
25. A Recorrente alega que teria havido problema em relação ao Mandado de
Procedimento Fiscal, pois não teria sido notificada quando houve reemissão dos MPFs, nos
termos da Portaria RFB n° 4.066, de 02/05/2007.
26. Cumpre enfatizar que a ciência ao sujeito passivo sobre o MPF somente
precisa ser feita na primeira emissão, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Portaria RFB no
11.371/07, norma vigente à época do termo de início do procedimento fiscal, lavrado em
14/05/10 (fl. 63)

Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço eletrônico
www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso consignado no termo
que formalizar o início do procedimento fiscal.

Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

27. Assim não houve vício quanto à ausência de intimação da Requerente.
28. Sobre as renovações do MPF também não se vislumbra qualquer problema,
pois os arts. 12 e 13 da Portaria citada acima indicam que o procedimento pode ser prorrogado
quantas vezes for necessário.

Art. 12. A prorrogação do prazo de que trata o art. 11 poderá ser efetuada pela autoridade
outorgante, tantas vezes quantas necessárias, observado, em cada ato, o prazo máximo de
sessenta dias, para procedimentos de fiscalização, e de trinta dias, para procedimentos de
diligência.
Art. 13. Os prazos a que se referem os arts. 11 e 12 serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento, nos termos do art. 5o do Decreto
no 70.235, de 1972.

29. Quanto às demais alegações de que o AFRFB não poderia ser o mesmo a
continuar na fiscalização ou que o prazo do MPF teria vencido, entende-se que pelo fato de a
Requerente ter acesso aos mandados por meio eletrônico, deveria ela ter comprovado suas
alegações, bastando, para tanto, juntar os documentos impressos, o que não fez. Assim, não deve
ser dado procedência à esta alegação.

VI. Decadência
30. A decadência também entra em questões de ordem pública. A Recorrente
alega que teria decaído o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário de 2007.
31. No caso de IRRF, aplica-se a Súmula no 114 do CARF, que prevê que “O
Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem
comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I,
do CTN.”.
32. A decadência dos créditos de 2007 se consumaria em 01/01/13, com base no
art. 173, I do CTN. Levando em conta que houve a cientificação da Contribuinte em 05/12/12,
como se vislumbra abaixo (fl. 3), então não houve decadência.

VII. Supressão de instância e cerceamento de defesa
33. Não se vislumbrou em nenhuma das situações apontadas pela Recorrente
supressão de instância ou cerceamento de defesa. As alegações de infração ocorreram nos
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

seguintes pontos: decisão do STF sobre sigilo bancário; decadência; sobre bitributação das bases
de cálculo concomitante, não havendo exclusividade da incidência do IRRF; ausência dos
ditames do art. 146, III, “b” da CF e falta de cientificação do relatório conclusivo à Contribuinte.
34. Também não houve qualquer identificação que a Autoridade tenha deixado de
cumprir a legislação. Pelo contrário, verifica-se o cumprimento das normas tributárias.
35. Como se mencionou acima, na maioria dos casos, a matéria alegada não pode
ser conhecida, pois houve preclusão. No mais não se detectou qualquer omissão na decisão da
DRJ.

MÉRITO
VIII. Inconstitucionalidade, sigilo bancário e autorização judicial
36. A Recorrente alega que há ilegalidade e inconstitucionalidade na quebra de
sigilo bancário, na obtenção de dados bancários sem seu consentimento ou sem autorização
judicial. Tais dados fundamentaram o lançamento. Ressaltou que é imprescindível decisão
judicial para autorizar que as informações bancárias fossem repassadas pelas instituições
financeiras e utilizadas pelo fisco.
37. Sobre a necessidade de decisão judicial para a transferência de dados
bancários por parte das instituições financeiras ao Fisco, o STF decidiu por meio do RE 601314,
com Repercussão Geral, que o dispositivo aplicável a transferência indicada anteriormente,
mesmo sem determinação judicial, seria constitucional. Transcreve-se abaixo a decisão:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE
PAGAR
IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
DA
RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o
DA
LEI
COMPLEMENTAR
105/01.
MECANISMOS
FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS
DISTINTOS
DA
CPMF.
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1.
O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo
cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à
luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu
duplo compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2.
Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas
atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive
do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a
igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido
com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4. Verifica-se
que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na
medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

informação pela Administração Tributária às instituições financeiras,
assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das transações
financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica
promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal,
o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de
tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por
meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece
requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8.
Recurso
extraordinário
a
que
se
nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 24/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-198 DIVULG 15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

38. Desta forma, entende-se que os argumentos que dizem respeito a estes
assuntos não merecem acolhimento.

IX. Tentativa de obstaculizar protocolo do Recurso
39. A Recorrente afirma que houve tentativa de obstaculizar a recepção do
Recurso por parte da Autoridade fiscal.
40. Não há comprovação de tal afirmação. De qualquer sorte, percebe-se que o
Recurso foi protocolado e está sendo analisado. Assim, foi garantido o direito à defesa da
Contribuinte.

X. Pagamentos efetuados no Simples
41. Quanto à alegação de que não foram levados em conta pagamentos efetuados
no regime do Simples, em regra, deve ser reconhecido o direito do contribuinte. Ocorre que não
houve qualquer comprovação de que houve qualquer recolhimento. Não havendo comprovação,
não há o que se reconhecer. Desta forma, deve ser negado o argumento.

XI. Conclusão
42. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente o Recurso
Voluntário, para, depois de superadas as preliminares, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão da DRJ pelos fundamentos acima.
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.580 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.731403/2012-01

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 2357
DF CARF MF
Original